Tribunal: CARF
Processo: 13749.000876/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000876/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.263 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
CELIO GOULART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO. NÃO
COMPROVAÇAÕ.
Fica caracterizado o erro de fato quando o sujeito passivo demonstra
cabalmente o engano cometido.
A revisão de ofício de dados informados em DAA poderá ser acatada quando
comprovada nos autos, com documentos hábeis e idôneos, a hipótese de erro
de fato

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 44/47, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 05/2008, no valor de R$
16.771,17 (dezesseis mil, setecentos e setenta e um reais e dezessete centavos). O
lançamento originou-se das omissões de rendimentos auferidos de pessoas jurídicas.
Na impugnação oferecida, às fl. 01/03, o autuado alegou, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000876/2008-10
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000876/2008-10

· A declaração de ajuste anual retificadora não é retificadora, mas sim complementar,
visto que recebeu comprovantes de pagamentos das fontes pagadoras em atraso, como
se verifica na declaração retificadora;
· Existem discrepâncias entre os valores considerados pela Autoridade Preparadora e
aos valores declarados na declaração de ajuste anual originária e retificadora;
· Requer que sejam considerados as duas declarações em conjunto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2011, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 05/09/2011, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
- não contesta os rendimentos tidos como omitidos pela fiscalização, contudo,
alega que, de fato, cometeu um erro no preenchimento de sua declaração retificadora, pois
entendia que a declaração retificadora complementaria as informações já prestadas por ele, em
18/04/2007, onde havia declarado um total de rendimentos recebidos de pessoa jurídicas de R$
128.219,46 (fl. 30), sendo que buscava incluir outros rendimentos num valor total de R$
7.740,70, por meio da declaração retificadora. Entende que o valor correto dos rendimentos
recebidos por ele seria, na verdade, R$ 135.960,06, superior ao apurado pela fiscalização de R$
117.839,26.
- solicita a inclusão das deduções que entende ter direito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos das seguintes
fontes pagadoras, no valor total de R$ 110.098,66:
- Instituto Nacional de Seguro Social – no valor de R$ 6.628,92;
- Santana S/A – no valor de R$ 40.0000, tendo sido incluído o valor de R$
10.416,71 de IRRF s/Omissão;
- Bradesco Vida e Previdência S.A. – no valor de R$ 63.469,74, tendo sido
incluído o valor de R$ 6.525,77 de IRRF s/Omissão
No demonstrativo de apuração do imposto devido (fl. 48) feito pela fiscalização,
constata-se que a fiscalização apurou uma Base de Cálculo Apurada de R$ 116.987,79, tendo
sido constatada uma omissão de rendimentos no valor total de R$ 110.098,66, sendo declarado
pelo contribuinte apenas R$ 7.740,60. Houve um dedução de Previdência Oficial de R$ 851,47
(fls. 36 e 48).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte não contesta os rendimentos tidos
como omitidos pela fiscalização, contudo, alega que, de fato, cometeu um erro no preenchimento
de sua declaração retificadora, pois entendia que a declaração retificadora complementaria as
informações já prestadas por ele em 18/04/2007, onde havia declarado um total de rendimentos
recebidos de pessoa jurídicas de R$ 128.219,46 (fl. 30), sendo que buscava incluir outros
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000876/2008-10

rendimentos num valor total de R$ 7.740,70, por meio da declaração retificadora. Entende que o
valor correto dos rendimentos recebidos por ele seria, na verdade, R$ 135.960,06, superior ao
apurado pela fiscalização de R$ 117.839,26.
Solicita, então, o Recorrente a inclusão das deduções, as quais entende ter direito,
quais sejam:
- Contribuição à Previdência Oficial de R$ 1.491,04;
- Dependente de R$ 1.516,32;
- Despesas Médicas de R$ 14.705,89;
- Pensão Alimentícia Judicial de R$ 37.531,41
Especificamente quanto aos argumentos relativos à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, tendo em vista que a contribuinte simplesmente
repisa às alegações da defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida
e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado,
in verbis:(...)
DAS OMISSÕES DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
O impugnante alega que a declaração de ajuste anual retificadora não é retificadora, mas
sim complementar, visto que recebeu comprovantes de pagamentos das fontes
pagadoras em atraso, como se verifica na declaração retificadora e que existem
discrepâncias entre os valores considerados pela Autoridade Preparadora e aos valores
declarados na declaração de ajuste anual originária e retificadora
Em apreciação ao alegado pelo impugnador, este não tem razão, pois o artigo 18, da
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.189-49, DE 23 DE AGOSTO DE 2001 e a pergunta
040, do IRPF – 2007 – Perguntas e Respostas, preceituam que a declaração retificadora
terá a mesma natureza da declaração originária, in verbis:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza
da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
RETIFICAÇÃO
040 — O contribuinte pode retificar sua declaração de rendimentos?
Sim, desde que não esteja sob procedimento de ofício. Se entregue após o prazo final
previsto para a entrega da Declaração de Ajuste Anual, a declaração retificadora deve
ser entregue no mesmo modelo (completo ou simplificado) utilizado para a declaração
original.
O contribuinte deverá informar o número do recibo de entrega da declaração
imediatamente anterior.
Esse número é obrigatório e pode ser obtido:
a) na parte inferior do recibo ou por meio do menu Declaração, opção Abrir, caso a
declaração anterior tenha sido entregue mediante a utilização do programa;
b) na parte inferior do recibo, caso a declaração anterior tenha sido apresentada pelo
sistema on-line;
c) na etiqueta afixada pelos Correios e lojas franqueadas dos Correios, na parte
superior central da página 1, se o modelo da declaração foi o simplificado, ou da
página 1 do Recibo de Entrega, se foi o completo, caso a declaração anterior tenha
sido entregue em formulário, informando, neste caso, os nove números constantes na
referida etiqueta, desprezando-se as letras.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.263 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000876/2008-10

Para exercícios anteriores consulte a pergunta 045
(MP no 2.189-49, de 2001, art. 18; IN SRF no 15, de 2001, art. 54)
De modo que o impugnante deveria ter informado todos os rendimentos tributáveis, que
seriam os rendimentos constantes da declaração originária mais os rendimentos dos
comprovantes de pagamentos, os quais o contribuinte recebeu em atraso.
Quanto a discrepância dos valores considerados pela Autoridade Lançadora e os valores
declarados pelo impugnante, não se visualizam, pois o lançamento de fls. 45, nas quais
constam relacionadas as fontes pagadoras, que o contribuinte omitiu, foram abalizadas
pelas Declarações de Imposto de Renda Retido – DIRF de fls. 50/53 e estas até prova
em contrário são verídicas.
Em virtude do exposto, não há como acolherem as alegações do impugnante, porque
este deveria ter observado a legislação tributária, consoante o artigo 3o, da Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro, que preceitua que todos devem cumprir a
lei, in verbis :
Art.3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
No que tange à inclusão das deduções pleiteadas pelo contribuinte, em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) retificadora, entregue por ele, cabe esclarecer que somente é
possível alterar a DAA entregue pelo próprio contribuinte, quando está devidamente
demonstrado nos autos o erro de fato alegado pelo mesmo, com os respectivos documentos que
dão suporte as deduções almejadas, o que não consta dos autos.
Logo, não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 72
DF CARF MF
Original